Tribunal: TJMT
Processo: 1012590-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012590-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), ARLINDO ARTUSO - CPF: 442.644.960-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO EM CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA – NECESSIDADE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA- Recurso desprovido.

Não se infere que a r. decisão confrontada, e igualmente não restou comprovado pelo Agravante, que a não concessão da tutela possa gerar lesão grave e de difícil reparação à parte. Não se está em jogo aqui o direito à vida, à saúde ou à dignidade da pessoa humana.

Deve-se respeitar o contraditório e ampla defesa, sendo necessário aguardar maior dilação probatória a fim de seja dada decisão mais justa possível ao caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARLINDO ARTUSO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Varar Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1003518-28.2021.8.11.0045 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito – ajuizada e face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE/MT – SICREDI OURO VERDE MT – indeferiu a tutela de urgência requerida.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que me 27/05/2021 ajuizou a referida ação, demonstrando que ter sido debitado indevidamente de sua conta o valor de R$ 17.000.00 (dezessete mil reais).

Afirma ser aposentado, que mantem conta na referida cooperativa para recebimento de seus proventos.

Aduz que não realiza operações financeiras de crédito junto a Apelada a muitos anos, desde um Grave equívoco acometido por esta Cooperativa no ano de 2010, quando registrou indevidamente seu nome no Serasa por dívida que nunca foi de sua responsabilidade.

Alega que em março de 2008, os contratos em que o AGRAVANTE/Autor figurava como avalista de seu Genro (Joel Elger) venceram e não foram mais renovados com o Aval do Autor, segue em anexo os contratos em questão.

Contudo, mesmo com a inexistência de responsabilidade, o banco efetuou débito diverso mediante saque sem determinação judicial e sem aquiescência do autor, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), no dia 19/05/2021.

Consigna que tramita junto a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – ação monitória – n.o 3806-13.2019.8.11.0045, onde foi informado o referido equívoco – por meio de incidente de falsidade – que encontra-se em fase de julgamento.

Ainda, que no referido processo não houve nenhuma ordem de execução, cumprimento ou bloqueio judicial.

Aduz que além de registrar Boletim de Ocorrência, notificou o Banco Réu para corrigir o erro.

Portanto, que restou comprovado pelos documentos colacionados que o banco réu, não interpôs qualquer ação própria, nem tão pouco obteve qualquer determinação judicial para bloqueio, mas mesmo assim se apropriou indevidamente de valores advindos da aposentadoria e das economias do autor, devendo ser compelido a devolve–ló e ainda a restituir o indébito, bem como condenado em danos morais.

Alega que pelos documentos colacionados nos autos, que o banco réu se apropriou indevidamente do dinheiro do AGRAVANTE para quitar um débito de seu genro e que se encontrava judicializado em Ação própria, que igualmente ainda não possui esta possibilidade.

Afirma que caso o agravado quisesse cobrar um dívida e requerer bloqueio de rendimentos do Agravante, deveria ter uma ordem judicial própria, com a garantia do contraditório e ampla defesa.

Ressalta, que trata-se de caso de extrema importância e relevância social, porque pretendem garantir não só o direito a segurança financeira, mas também a impossibilidade de quebra do sigilo bancário, assim, faz-se útil e necessária a interposição do presente recurso.

Consigna que os valores são destinados a sua subsistência e de sua família, que o STJ já decidiu sobre sua impenhorabilidade.

Discorre sobre o duplo efeito do presente recurso (suspensivo-ativo), bem como dos requisitos autorizadores para tanto.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido no duplo efeito (efeito suspensivo/ativo - art. 1009 III c/c art. 1012, todos do CPC) e processado, a fim de que se reforme totalmente o r. decisão agravada, para determinar a restituição dos valores sacados indevidamente da conta do agravante.

A liminar foi indeferida (id.n.o 96879464)

Contrarrazões (id.n.o 100364491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARLINDO ARTUSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Varar Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1003518-28.2021.8.11.0045 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito – ajuizada e face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE/MT – SICREDI OURO VERDE MT – indeferiu a tutela de urgência requerida.

Pretende o Agravante a reforma decisão agravada, para determinar a restituição dos valores sacados indevidamente de sua conta.

Na hipótese, o juízo justificou o indeferimento do pedido liminar ao argumento de que não se encontram-se presentes um dos requisitos autorizadores da medida -

probabilidade do direito do autor (id.no 95828953):

“No caso em tela, entendo que a probabilidade do direito do autor não se mostra suficientemente demonstrada, consoante passo a analisar.

Em detida análise aos autos, verifico que não subsistem provas concretas que demonstram, com um grau mínimo de segurança, os motivos pelos quais foi realizado o débito da conta de titularidade do autor e, também, as razões pelas quais a instituição requerida negou o pedido de restituição.

É que, na Ação Monitória n.o 3806-13.2009.8.11.0045 (código: 34096), o crédito da cooperativa requerida fundamenta-se na Cédula de Crédito Bancário n.o A80434121-4 (ID 58795580 – pág. 17), enquanto que o documento que fundamentou o débito na conta bancária do autor leva o no A81434121 (ID 56795105 – pág. 1), de modo que, diante da ausência de relação de completa identidade, resta inviável formar convencimento sobre os fatos narrados na exordial, pelo menos neste momento processual.

Além disso, não subsistem quaisquer indicativos da pré-existência de tentativa, efetivada pela parte autora, de resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: www.consumidor.gov.br, etc.).

Sendo assim, em sede de cognição sumária, não há condições de ser deferida a antecipação de tutela pretendida, uma vez que depende do regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.”

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

In casu, não se infere que a r. decisão confrontada, e igualmente não restou comprovado pelo Agravante, que a não concessão da tutela possa gerar lesão grave e de difícil reparação à parte. Não se está em jogo aqui o direito à vida, à saúde ou à dignidade da pessoa humana.

Deve-se respeitar o contraditório e ampla defesa, sendo necessário aguardar maior dilação probatória a fim de seja dada decisão mais justa possível ao caso.

Não há que falar em prejuízo financeiro, posto que, por ocasião da resolução do mérito, em caso de êxito, a quantia será devolvida com juros e correção monetária, quiçá em dobro.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021